Tribunal: TJBA
Processo: 8051594-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051594-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, VITOR BARRETO BITTENCOURT, FERNANDA DE JESUS SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE PARCIAL DE CDA. PAGAMENTO
DE PARTE DO CRÉDITO
ANTECEDENTE À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO
PARCIAL
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS DA DÍVIDA ATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de parcelamento administrativo e determinou o arquivamento provisório da execução fiscal, sem apreciar a alegação de pagamento anterior ao ajuizamento.

2 -
Os fatos.
Execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia em 30/06/2022 para c
obrança de dois débitos de ICMS inscritos nas CDAs nº 210670757 (PAF 850000.0988/22-2) e nº 210673609 (PAF 850000.1883/22-0). Quanto ao primeiro débito, o pagamento ocorreu em 31/03/2022 e a inscrição em dívida ativa somente em 06/04/2022. Quanto ao segundo, a inscrição em dívida ativa ocorreu em 28/04/2022 e o pagamento em 29/04/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o pagamento do débito de ICMS antes da inscrição em dívida ativa extingue o crédito tributário e invalida a CDA nº 210670757; e (ii) saber se o pagamento realizado após a inscrição em dívida ativa, mas sem incluir os honorários da dívida ativa, extingue integralmente o crédito inscrito na CDA nº 210673609.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O pagamento é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN. Extinto o crédito antes da inscrição em dívida ativa, não subsiste fundamento jurídico para a execução fiscal.

5 - A inscrição em dívida ativa realizada após o pagamento integral do débito é irregular, por ausência de crédito exigível a inscrever. O risco do prazo de processamento interno da arrecadação é ônus administrativo que não pode ser transferido ao contribuinte que demonstrou adimplemento tempestivo.

6 - Os honorários da dívida ativa têm natureza legal e nascem com a inscrição regular do crédito. O pagamento realizado após a inscrição, com base em DAE emitido antes dela, não extingue o crédito integralmente, pois não abrange os honorários validamente constituídos.

7 - Quanto à CDA nº 210670757 (PAF 850000.0988/22-2), o pagamento precedeu a inscrição em dívida ativa. A inscrição foi irregular e a CDA é nula, devendo ser excluída da execução fiscal. Quanto à CDA nº 210673609 (PAF 850000.1883/22-0), a inscrição em dívida ativa precedeu o pagamento, sendo, portanto, regular a cobrança do valor remanescente não adimplido.

8 - A execução subsiste quanto ao saldo remanescente correspondente aos honorários da dívida ativa e acréscimos posteriores à inscrição.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, e 156, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8051594-28.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
VALENÇA DA BAHIA MARICULTURA S/A
e parte Agravada
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.